Tribunal: TJDFT
Processo: 0718536-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0718536-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RESTAURANTE ASSADOS DA 208 SUL LTDA, MOZARLEM GOMES DO NASCIMENTO, CLAUDINE COUTINHO DE ANDRADE DO NASCIMENTO AGRAVADO: DECK INCORPORADORA LTDA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RESTAURANTE ASSADOS DA 208 SUL LTDA E OUTROS em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0728201-59.2018.8.07.0001, deferiu o pedido de penhora de eventuais direitos incidentes sobre a posse do imóvel localizado na Chácara 105, Rua 4-A, Vicente Pires, Distrito Federal. Os agravantes defendem a nulidade da penhora, uma vez que não houve publicação em nome da advogada dos executados, bem como a necessidade de reabertura de prazo para impugnação, pelo mesmo motivo. Subsidiariamente, pugnam pelo reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel por se tratar de bem de família. Compulsando os autos de origem, verifica-se que o Juízo a quo proferiu decisão interlocutória de ID 124434776, reconhecendo a falta de cadastramento da advogada e reabrindo o prazo para impugnação à penhora, minando o interesse recursal dos agravantes, neste momento processual. Ademais, verifico que não houve manifestação do juízo de origem sobre a alegação de impenhorabilidade do imóvel, uma vez suscitada em impugnação de ID 127271569, ainda não apreciada na primeira instância, razão pela qual a análise da matéria em segundo grau consistiria em supressão de instância, vedada pelo ordenamento jurídico. Assim, intimem-se os agravantes para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar o interesse no prosseguimento do Agravo de Instrumento, ante a possível ocorrência de perda do objeto em razão da decisão prolatada, manifestando-se também sobre possível não conhecimento por inovação recursal, nos termos da fundamentação acima exposta. Após, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília, 8 de junho de 2022 18:15:24. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador